Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-27.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DESPACHO Nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC, o apelado deve ser intimado da interposição do recurso para que apresente as contrarrazões. Não é possível, neste caso, o processamento do recurso sem a intimação do recorrido. Impossível por mandado, a parte deverá fazê-lo por edital. Consoante o artigo 256, § 3o, do CPC, e a súmula 414 do STJ, é assente a necessidade de se esgotar os meios para encontrar o requerido antes de promovê-la por edital. Deste modo, devolvam-se os autos à origem, para que o réu seja intimado. Tornando-se revel, nomeie-se a Curadoria de Ausentes ou Especial para representá-lo. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15